Tribunal: STF
Processo: ARE 1361373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PARA AFASTAR OS EFEITOS DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 27/15 DESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À RESOLUÇÃO N. 12/14. PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE PELOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO QUE ADERIRAM AO PLANO SC-SAÚDE. APONTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. TESE INSUBSISTENTE. LCE N. 606/13 QUE APENAS AUTORIZOU A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONDICIONANDO TAL PERCEPÇÃO ÀS REGRAS ESTABELECIDAS POR REGULAMENTO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO, SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DE DIREITOS.



    Se a Lei Complementar Estadual n. 606/13 apenas autoriza a concessão de benefício a ser implementado de acordo com regulamentação do Poder Judiciário, não há que se falar em violação ao princípio da hierarquia das normas quando a Resolução n. 27/15, editada pelo próprio Tribunal de Justiça, define as possibilidades de percepção, ou não, do auxílio-saúde.



    ARGUMENTAÇÃO DE QUE A RESOLUÇÃO N. 27/15 REPLICA ILEGALIDADE DECLARADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 2014.040208-7, JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE PRETÓRIO. INOCORRÊNCIA. MANDAMUS QUE CONSIDEROU ILEGAL O DESCONTO REALIZADO PARA SUPRIMIR A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA PELO ESTADO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE PERPETUA, JÁ QUE NÃO HÁ MAIS PREVISÃO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-SAÚDE AOS SERVIDORES QUE ADEREM AO PLANO SC-SAÚDE.



    No julgamento do mandado de segurança n. 2014.040208-7, o Órgão Especial desta Corte reconheceu ilegalidade de parte da Resolução n. 12/14, uma vez que o texto normativo era contraditório: de um lado, previa expressamente no parágrafo único do art. 1º a concessão do auxíliosaúde àqueles servidores que aderissem ao SC-SÁUDE e, de outro vértice, determinava no § 2º do art. 3º que de tal benesse fosse descontado o valor referente à contribuição patronal devida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para fins de custeio do plano de saúde estatal. Com o advento da Resolução n. 27/15, não há que se falar em ilegalidade pelo descumprimento do que foi determinado no aludido mandamus, já que o texto normativo vigente sequer prevê a percepção da benesse pelos funcionários que contratam os serviços do SC-SAÚDE e, consequentemente, não há qualquer desconto ilegal sendo realizado.



    ALEGADA VIABILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DO AUXÍLIO-SAÚDE ENQUANTO BENEFICIÁRIOS DO SC-SAÚDE, PARA AFASTAR A DISCRIMINAÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE OS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE FINANCIADO PELO ERÁRIO. RESOLUÇÃO N. 12/14 QUE, DESDE SEU TEXTO ORIGINÁRIO, VEDA A CUMULAÇÃO DA BENESSE COM OUTRO BENEFÍCIO CUSTEADO PELOS COFRES PÚBLICOS.



    Ainda que a contribuição patronal para custear o plano SC-SAÚDE seja uma obrigação legal do ente estatal (conforme o art. 2º, II, da Lei Estadual n. 13.344/05, além do art. 24 da Lei Complementar Estadual n. 306/05), é imperioso reconhecer que se trata de uma forma de benefício para a saúde custeado pelos cofres públicos, restando inviável o pagamento cumulado de tal quantia somada à benesse do auxílio-saúde



    Não há que se falar, portanto, em tratamento distinto injustificável com relação àqueles servidores que são beneficiários do SC-SAÚDE; tem-se, na verdade, uma regra imposta pela própria regulamentação desta Corte de Justiça (desde a edição da Resolução n. 12/14 e, atualmente, prevista em seu art. 1º, § 2º) que impossibilita a percepção cumulada de auxílio-saúde com outro benefício custeado pelo erário, enquadrando-se, neste caso, a adesão a plano de saúde financiado parcialmente pelo ente estatal.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXXV, LIV, LV, 37, caput, XV, 84, IV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente